Tribunal: TJDFT
Processo: 0753610-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a citação do credor fiduciário para promover a quitação da dívida condominial. O juízo de origem entendeu que, devido à natureza propter rem das despesas condominiais, o crédito condominial teria preferência sobre o fiduciário, sendo possível a penhora do próprio imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para determinar a citação do credor fiduciário, empresa pública federal, para quitação de débito condominial; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau extrapolou os limites do pedido ao impor obrigação de pagamento ao credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que empresa pública federal figure como parte. Assim, a determinação de citação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para fins de quitação da dívida condominial escapa à jurisdição da Justiça Estadual.
4. O critério para fixação da competência da Justiça Federal é ratione personae, sendo irrelevante a natureza da controvérsia para sua definição. No caso, ao impor à CEF o encargo de quitar a dívida condominial, a decisão impacta diretamente sua esfera jurídica, o que atrai a competência da Justiça Federal.
5. A decisão agravada extrapola os limites do pedido formulado pelo exequente, caracterizando julgamento extra petita, pois não foi requerida a quitação da dívida pelo credor fiduciário, mas apenas a penhora do imóvel e sua intimação para manifestação.
6. Diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a nulidade da decisão agravada, sendo inviável a análise das demais questões de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A determinação de citação de empresa pública federal para fins de quitação de débito condominial em cumprimento de sentença atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.
2. O juízo estadual é absolutamente incompetente para impor obrigações patrimoniais à empresa pública federal, cabendo à Justiça Federal a apreciação de tais medidas.
3. Decisão que extrapola os limites do pedido formulado pelo exequente caracteriza julgamento extra petita e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 927, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 478; STJ, REsp 2059278/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.05.2023; STJ, REsp 2036289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; TJDFT, AI 07014840320238079000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 23.10.2023.